Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0040699-77.2004.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE FERREIRA RIBEIRO, MARIA DA COSTA BENTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, TITO LOPES ZEDES, ISA LOPES ZEDES, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, SARA PEREIRA DE JESUS, JOSE RIBEIRO BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, JOSE FERREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, ANTONIO ALDO BRAGA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, JOSE ROBERTO DE MORAIS, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, IRLAN DE ARAUJO MEIRELES, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, GERALDA LEMES FRANCA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, GERACINA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, JOSÉ PEREIRA BRAGA, BELIZA PEREIRA BRAGA, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, EVALDO LISBOA DA COSTA, ALEIXO NETO DA COSTA, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, ESIO LISBOA DA COSTA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FABIANA LISBOA DA COSTA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, LUSO BENEDITO DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, CARLOS ANTONIO LISBOA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, DORACI DA COSTA BENTO, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, JOSÉ DA COSTA BENTO, JOSE LISBOA DA COSTA, JOAO LISBOA DA COSTA, ONELIA PEREIRA BRAGA, ANALIA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, FLORICENA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, JULIO PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA COSTA SILVA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, MARIA DE FATIMA BRAGA, JESUINA FRANCA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, ADELINA PEREIRA BATISTA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, BERNARDO PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, ROSALINA DUTRA FERREIRA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, MAURISA PEREIRA DUTRA, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZIDORA DA COSTA BENTO, CINARA LISBOA DA COSTA, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, FLAVIA MARTINS DE SOUZA, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VALEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ABRAAO PAIVA DA SILVA, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, ADAO FRANCISCO GABRIEL, ADAO PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ADELINA PEREIRA BATISTA, ADELINA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, ADONIAS LISBOA DA COSTA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ALBERI FARIAS TORRES, ALCIDES PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALDERICO CAETANO DA SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ALIPIO PEREIRA BRAGA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, AMADEU BISPO DE OLIVEIRA, AMADEU PEREIRA BRAGA, AMERICO PEREIRA BRAGA, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANALIA PEREIRA BRAGA, ANANIAS LOPES ZEDES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANDREIA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ANGELO ALVES DO CARMO, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, ANTONIO ALDO BRAGA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA BRAGA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA BRAGA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, ANA PEREIRA BRAGA, ANTONIA PEREIRA BRAGA, BALTAZAR DOS REIS LISBOA DA COSTA, BELIZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA ALVES FERREIRA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, BENEDITO DE SOUZA SILVA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, BERNARDO PEREIRA BRAGA, BRASILINO PEREIRA DE JESUS, CARLOS ANTONIO LISBOA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CASTORINO PEREIRA BRAGA, CECI MAGALHAES BRAGA, CELIO LISBOA DA COSTA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA COSTA SILVA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, CREUZA SIMIAO DE MOURA SOUZA, DANIEL ANTONIO VIEGAS, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHAES, DANIEL LOPES ZEDES, DARCI PEREIRA BRAGA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, DAVI LOPES ZEDES, DELCIO TEIXEIRA MAGALHAES, DENIS LISBOA DA COSTA, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, DIVINA SARDINHA RIBEIRO BRAGA, DIVINO ALVES CABRAL, DIVINO DE SOUZA, DOLORES MAGALHAES BRAGA, DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DORACI DA COSTA BENTO, DORACI PEREIRA BRAGA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, EDVAN ANTONIO PEREIRA, ELCI PEREIRA BRAGA, ELENITA PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA MAGALHAES, ELIANE MENEZES DA SILVA BRAGA, ELIAS TEIXEIRA MAGALHAES, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIETE BRAGA MAGALHAES, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ERASMO PEREIRA DE SOUSA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, ERINALDO DE SOUZA RAMOS, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERISVALDO DE SOUZA RAMOS, ERISVANIA BRAGA RAMOS, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ESIO LISBOA DA COSTA, ESPOLIO DE ANTONIETA PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ESPOLIO DE FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE GERALDA LEMES DA SILVA, ESPOLIO DE MARIO TEIXEIRA MAGALHÃES, ESPÓLIO DE MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE TEREZINHA DUTRA MOREIRA, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, EVALDO LISBOA DA COSTA, EVANDRO DE SOUZA E SILVA, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, FABIANA LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FERNANDO BARROZO, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLAVIO CARLOS DE SOUZA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, FLORICENA PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, GENESIO PEREIRA DE JESUS, GENILCE LISBOA DA COSTA, GERACINA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, GERALDO LOPES ZEDES, GERALDO PEREIRA BRAGA, GUILHERME PEREIRA SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, HERCULANO PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, HILDA PEREIRA BRAGA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IOLANDA DA CONCEICAO TAVARES, IOLANDA PEREIRA BRAGA, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE GERALDA BRAGA, IRENE LISBOA DA COSTA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, IRLAN DE ARAUJO MEIRELES, ISA LOPES ZEDES, ISABEL MARIANO NETO GONSALVES, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ISIDORA DA COSTA BENTO, ISMENIA PEREIRA COSTA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, JANIO DE SOUZA E SILVA, JESUINA FRANCA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOANA MARIA DE MORAES, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO LISBOA DA COSTA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO QUIRINO RODRIGUES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE DAMASENO RAMOS, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, JOSE LOPES ZEDES, JOSE LUIZ MAGALHAES, JOSE PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSE VAZ DA SILVA, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSELITA DA COSTA BENTO, JOSIAS PEREIRA DA SILVA, JOSÉ ALVES GONÇALVES DO CARMO, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, JOSÉ DA COSTA BENTO, JOSÉ ELADIO DA COSTA, JOSÉ ELADIO LISBOA DA COSTA, JOSÉ PEREIRA BRAGA, JOSÉ SEVERINO BATISTA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, JULIA LEMES BARBOSA, JULIO PEREIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, LAURENI RIBEIRO SOARES BRAGA, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, LEONILDA PEREIRA BRAGA, LEONTINA PEREIRA DUTRA, LEUDES LOPES ZEDES, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, LIDIO PEREIRA MAGALHAES, LIMIRIO RODRIGUES SOARES, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LUCIA PEREIRA, LUIS PEREIRA BRAGA, LUSO BENEDITO DA COSTA, LUZIA JESUS SILVA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LEONIDIA PEREIRA BRAGA, LIDIO PEREIRA BRAGA, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MANOEL CORREIA DA SILVA, MANOEL PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, MARCONI PEREIRA BRAGA, MARIA ABADIA RODRIGUES, MARIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA MAGALHAES ANTONIO, MARIA BENEDITA DA CUNHA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, MARIA DA COSTA BENTO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, MARIA DE FATIMA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, MARIA HELENA DE ANDRADE COELHO, MARIA HELENA DE SOUZA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, MARIA LEMES DE ASSIS, MARIA LIDIA MAGALHAES, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA MADALENA DUTRA DA COSTA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, MARIA MARQUES BRAGA, MARIA MARQUES MAGALHAES, MARIA NAIR FERREIRA MAGALHAES, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, MARIA REGINA LOPES ZEDES, MARIA XAVIER DA ABADIA BRAGA, MARIANA PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, MARILDA PEREIRA CARDOSO, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MARIO ALVES TEIXEIRA, MARIO APARECIDO TEIXEIRA MAGALHAES, MARIOZAM TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, MARLENE DE SOUZA CURADO, MARLENE MARQUES MAGALHAES BRAGA, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, MAURICIA PEREIRA BRAGA, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, MAURISA PEREIRA DUTRA, MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES, MAXIMINA TEIXEIRA MAGALHÃES, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, MOACIR TEIXEIRA MAGALHAES, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, MODESTO ASTROGILDO DA CUNHA, NELCI BRAGA MAGALHAES, NELSON LOPES ZEDES, NELSON PEREIRA BRAGA, NEUZA DE JESUS BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, NILSON PEREIRA BRAGA, NIVALDO FELIX DE SANTANA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, ONELIA PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, OSMIR DA ABADIA GOMES CURADO, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, PAULO SERGIO LEMES COELHO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, PEDRO PEREIRA BRAGA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, REGINA BRAGA MAGALHAES, REGINALDO BRAGA MAGALHAES, RENE BRAGA DE SOUZA, RENI BRAGA DE SOUZA, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, RODOLFO MOREIRA, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, ROSALINA DUTRA FERREIRA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, SANTINA LEMES DE ASSIS, SARA PEREIRA DE JESUS, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, SEBASTIÃO DOS SANTOS MONTEIRO, SEBASTIÃO PEREIRA BRAGA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SILAS DE SOUZA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, SIMONE DE SOUZA RAMOS, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, SINVAL PEREIRA BRAGA, SINVAL PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, SONIA LEMES COELHO, TALES LUZIANO DE SOUZA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TEREZA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ALVES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, TITO LOPES ZEDES, UBALDO BENEDITO DA COSTA, ULDA PEREIRA DE JESUS, VAILDA TEIXEIRA BRAGA, VALDECI PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VALDETINO PEREIRA BRAGA, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, VALTER LISBOA DA COSTA, VANESSA PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, VILMA PEREIRA BRAGA SOARES, VILMAR BRAGA MAGALHAES, VITALIA PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, WASHINGTON LUIS SOARES, WELLINGTON LEMES COELHO, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, ZILDA PEREIRA BRAGA, CINARA LISBOA DA COSTA, FLAVIA MARTINS DE SOUZA, IZIDORA DA COSTA BENTO, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuidam-se de Apelações interpostas contra a sentença proferida na ação de Desapropriação Indireta promovida por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga, representados pela inventariante Leonídia Braga Meireles, em desfavor da TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a parte Ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde março de 2004. Em resposta ao pedido de “tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental” (ID 34970018), realizado pelo ESPOLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (MARIA PATRIARCA OU MARIA ALVES PEREIRA), a parte Apelante LEONIDIA BRAGA MEIRELLES E OUTROS suscitou a prevenção da Desa. Fátima Rafael para processar e julgar o presente feito (ID 35011257). Esta questão também fora levantada nos cumprimentos provisórios de sentença propostos para homologação de acordos entabulados com a TERRACAP (processo ns. 0700605-44.2021.8.07.0018 e 0700595-97.2021.8.07.0018), os quais, vale ressaltar, também são objeto de requerimento de homologação nos presentes autos. Nos autos acima referidos, o Ministério Público, no intuito de se manifestar sobre eventual prevenção, requereu o seguinte: Verifica-se que, diante do grande número de feitos vinculados ao presente processo, todos ligados à ação de Desapropriação Indireta no 0040699- 77.2004.8.07.0016, atualmente em grau de apelação, faz-se necessária a certificação, pela Secretaria da 3a Turma Cível, de todos os feitos atrelados, que foram distribuídos em parte para Sua Excelência o Desembargador-Relator Roberto Freitas Filho; e outra parte para Sua Excelência a Desembargadora Fátima Rafael. Acrescente-se que constam dos autos duas certidões (ID’s 32184377 e 32184378) com alguns dos feitos conexos aos presentes autos e que foram distribuídos para Sua Excelência a Desembargadora Fátima Rafael. Será necessário também certificar, na mesma ocasião, qual foi o primeiro Relator a manifestar-se no litígio , após a saída do então Relator dos feitos, Dr. Humberto Adjuto Ulhôa, e assim restar assentado quem é o Desembargador prevento dentro desta egrégia 3a . Turma Cível. Assim, esta Procuradoria de Justiça requer nova vista dos autos, após a emissão da certidão pela Secretaria da 3a Turma Cível (ID 39724701 do processo n. 0700595-97.2021.8.07.0018) Tal requerimento fora deferido por esta Relatoria (ID 40064245 e 40323008). Em resposta, a Secretaria da 3a Turma Cível prestou os esclarecimentos constantes na certidão de ID 40591518, na qual consta que: [...] Entre as ações e os recursos listados nas certidões de distribuição, para fins de análise quanto a prevenção em segundo grau de jurisdição, somente os recursos constantes dos itens 3, 6, 10, 11 e 12 são considerados na análise de possível prevenção de relator ou de órgão. Dentre estes recursos, a ordem de distribuição, do mais antigo para o mais recente é a seguinte: 1o –AGI 2010 00 2 015112-9, distribuído em 15/09/2010, item 10; 2o – APC 0009319-73.2017.8.07.0018, distribuída em 14/12/2020, item 3; 3o - APC no 0040699-77.2004.8.07.0016, redistribuída 21/07/2021, item 11; 4o - APC no 0701270-60.2021.8.07.0018, redistribuída em 26/10/2021, item 12; 5o – APC no 0702631-15.2021.8.07.0018, redistribuída em 08/02/2022, item 6; O recurso mais antigo distribuído à Terceira Turma Cível foi o AGI 2010 00 2 015112-9, porém considerado para apenas para fins de prevenção de órgão, pois o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa a partir da distribuição do segundo recurso mais, antigo, APC 0009319-73.2017.8.07.0018, já não integrava a Turma. É o que prevê o art. 81, caput, do RITJDFT. [...] A segunda distribuição mais antiga, repito, APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, em observância ao art. 81 e ao que prevê o § 1o do art. 79 : “Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. A terceira e quarta distribuições, a saber: 0040699-77.2004.8.07.0016 e 0701270-60.2021.8.07.0018; foram feitas ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho. Contudo, ao que tudo indica o Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURAMP deixou de observar que a distribuição mais antiga feita a um Magistrado integrante da Terceira Turma Cível, qual seja, da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael. Já a quinta e última distribuição, APC 0702631-15.2021.8.07.0018, ocorreu primeiramente à Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ou seja, em 04/11/2021, que determinou posteriormente a redistribuição ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho. Observo que no período de 03 a 05/11/2021 a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael encontrava-se afastada. Por fim, de acordo com informações prestadas pelo servidor Marcio Sathler de Ligório Silva, supervisor da CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância, a distribuição por prevenção observa, primeiramente, a prevenção de órgão e, para fins de determinação da relatoria, o recurso mais antigo em que o Magistrado compõe o órgão prevento. A exceção a este critério é aplicada quando o Magistrado encontra-se afastado temporariamente.[...] O Ministério Público, em razão dos esclarecimentos prestados pela Secretaria desta Turma Cível, oficiou para que o presente processo seja redistribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael, diante da sua prevenção, nos seguintes termos (ID 41431503): Assim, verifica-se que o AGI 2010 00 2 015112-9, distribuído em 15/09/2010, é o processo mais antigo distribuído à Terceira Turma Cível, que passou a ser considerada preventa, nos termos do art. 81, caput e §1o do RITJDFT. À época, a distribuição ocorreu para o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa. O segundo processo mais antigo, a APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi distribuído em 14/12/2020 a esta Terceira Turma, porém o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa, até então prevento, já não mais a integrava, motivo pelo qual, nos termos do art. 79 e 81, § 1o do RITJDFT, o processo foi redistribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael, que se tornou preventa. O terceiro processo mais antigo, APC no 0040699-77.2004.8.07.0016, redistribuído1 em 21/07/2021, deveria ter sido distribuído à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, porque a APC 0009319-73.2017.8.07.0018, que a tornou preventa após a saída do Dr. Humberto Ulhôa, ainda estava em trâmite, tendo sido arquivada somente em 04/11/2021. Contudo, diferentemente do esperado, a APC foi distribuída a Sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Nessa mesma incorreção incidiu o quarto processo mais antigo, a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018, redistribuída2 em 26/10/2021. Com relação à quinta e última distribuição, APC 0702631- 15.2021.8.07.0018, em que pese tenha sido feita primeiramente (em 4/11/2021) a Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, esta determinou a redistribuição ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho, ocasião em que foi afastada a prevenção da Desembargadora Fátima Rafael, em razão de sua licença no período compreendido entre 03 a 05/11/2021. Correta, portanto, a distribuição para Sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Desse modo, considerando as informações trazidas na certidão ID 40591518, a APC no 0040699-77.2004.8.07.0016 (com seus 26 feitos relacionados) e a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018 (com seus 8 feitos relacionados) devem ser redistribuídas à eminente Desembargadora Fátima Rafael, por prevenção. Com essas considerações, esta Procuradoria de Justiça oficia para que o presente processo seja redistribuído para a eminente Desembargadora Fátima Rafael, nos termos da fundamentação supra. Pede deferimento. Assim, diante da informação constante na certidão emitida pela Secretaria desta Turma Cível e da manifestação do Ministério Público do DF, que atua em segunda instância, verifica-se que houve distribuição de recurso à 3a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, anterior à distribuição do presente recurso, especificamente da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, o que a torna preventa para o julgamento. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso, com seus 26 feitos relacionados, e a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018 (com seus 8 feitos relacionados) sejam redistribuídos à Sua Excelência a Desembargadora FATIMA RAFAEL. Publique-se. intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022 14:39:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador